Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONSERTO DE VEÍCULO. QUEDA NA BARRA DE DIREÇÃO. CANCELAMENTO DE CONTRATO FIRMADO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, expressando-se de duas formas: dano emergente e lucro cessante.
2. O Apelante deveria ter efetivamente comprovado que o motivo do cancelamento do contrato de transporte de pessoas se deu devido aos problemas relacionados ao acidente causado pela queda da barra de direção do veículo do Autor. Cumpre destacar que intimado para especificar as provas que desejava produzir, o Apelante não se manifestou, deixando de produzir prova sobre o alegado.
3. O Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. No caso de indenização por dano moral deve ser comprovada a ocorrência do fato danoso decorrente de ato ilícito, e depois a lesão a um dos direitos fundamentais com capacidade para causar dor, sofrimento, apreensão, constrangimento, o que não ocorreu.
5. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 18% (dezoito por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deve ser suportada apenas pelo Apelante, suspendendo a sua exigibilidade em face da gratuidade da justiça concedida na origem.
6. Recurso conhecido e não provido.